Tribunal: TJDFT
Processo: 0720223-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA. EXCESSO DE BARULHO. GERADORES. RUÍDOS EM HORÁRIOS INADEQUADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ordenamento jurídico não contempla direitos absolutos e ilimitáveis, de modo que é preciso ponderar os direitos em conflito para compatibilizá-los em cada situação concreta. Nesse sentido, o direito de propriedade pode ser limitado pelos chamados direitos de vizinhança, que consubstanciam em restrições impostas pela lei ao exercício da propriedade com o objetivo de assegurar uma convivência harmoniosa entre os donos e ocupantes de imóveis vizinhos.
2. O excesso de ruídos deve ser coibido, podendo ensejar a reparação por danos quando reincidente mesmo diante de reclamações e tratativas amigáveis na tentativa de remediar a situação.
3. No que concerne ao quantum da reparação, cediço que este deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a proporcionar a reparação ao dano sofrido, mas sem conduzir ao enriquecimento sem causa.
4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.